Tribunal: STF
Processo: ARE 1312641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). MP Nº 792/2017. PERDA DA EFICÁCIA ANTES DA APRECIAÇÃO DO PLEITO. NÃO CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ART. 62, § 11, DA CF/88. POSTERGAÇÃO DA VALIDADE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a nulidade da decisão administrativa que negou à autora a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV, instituído pela MP nº 792/2017. 2. O Programa de Desligamento Voluntário (PDV), instituído pela MP nº 792, de 26/07/2017, vigorou durante o período de 27.07.2017 a 28.11.2017, data em que a referida MP perdeu a sua eficácia, por não ter sido reeditada nem convertida em Lei dentro do prazo legal, tendo a Administração indeferido o pedido do servidor de adesão ao PDV, sob o fundamento de que somente os atos publicados no período de vigência da MP produziriam os efeitos legais. 3. Consoante a disciplina constante no art. 62, § 11, da Constituição Federal: ‘ N ão editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regida’. 4. Conquanto não se desconheça que o pedido de adesão ao PDV foi formulado tempestivamente (01.11.2017), não se deve conferir natureza de ato jurídico perfeito a pedido cuja análise não chegou a ser realizada, diante da perda da eficácia da referida medida provisória, inexistindo, pois, direito subjetivo do servidor à adesão ao PDV, diante da não constituição da relação jurídica, uma vez que o ciclo de formação do ato administrativo não foi finalizado. 5. Precedente deste eg. Tribunal: 0800707-89.2019.4.05.0000 - Rel. Des embargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima - 2ª Turma - 29.10.2019. 6. Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis, relevante destacar que o STF, no julgamento da ADPF nº 216/DF (Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário, 14.3.2018), afastou a pretensão de se conceder ultratividade aos efeitos de medida provisória rejeitada pelo Congresso, em relação aos pedidos não examinados durante a sua vigência (caso em que se tratava de pedidos de concessão de licença para exploração de Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros - CLIA não apreciados pela Receita Federal durante a vigência da MP nº 320/2006). 7. Conforme assentado no aludido julgamento , ‘o § 11 do art. 62 da Constituição tem servido de fundamento para o deferimento de medidas judiciais a determinar à Administração Pública o exame de pedidos de licença para exploração de CLIA não analisados durante a vigência da Medida Provisória 320/2006. Nesses casos, não havia ato da Administração deferindo o pedido de licença para exploração de CLIA, sequer podendo se argumentar com a existência de ato jurídico perfeito. Dessa forma, não há falar na existência de relação jurídica constituída que torne possível a invocação do referido dispositivo constitucional para justificar a aplicação da medida provisória. Interpretação contrária postergaria indevidamente a eficácia de medida provisória já rejeitada pelo Congresso Nacional, e ofenderia não apenas o § 11 do art. 62 da Constituição, mas também o princípio da separação dos Poderes e o princípio da segurança jurídica.’ 8. Apelação provida”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; 37, caput, e 62, parágrafos 3º e 11, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente